Tribunal: TJES
Processo: 5006717-12.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006717-12.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PABLO LEOPOLDINO TEODORIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado
por Vagner Soares De Oliveira – OAB/ES 13.368, em
benefício de
PABLO LEOPOLDINO TEODORIO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª

Vara Criminal de

Nova Venécia,

sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, argumenta que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis.

Aduz ainda, a ausência de justa causa para a manutenção do cárcere preventivo, ante a ausência de provas de materialidade delitiva.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o paciente

colocad
o
imediatamente em liberdade.

Liminar indeferida,
conforme decisão
id.

1959566
.

Informações devidamente prestadas (
id. 1950796
).

Parecer Ministerial acostado aos autos (id. 2267714), de lavra da Ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opinando pela denegação da ordem.

Inicial no id. 1905067, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado
por Vagner Soares De Oliveira – OAB/ES 13.368, em
benefício de
PABLO LEOPOLDINO TEODORIO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª

Vara Criminal de

Nova Venécia,

sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, argumenta que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis.

Aduz ainda, a ausência de justa causa para a manutenção do cárcere preventivo, ante a ausência de provas de materialidade delitiva.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o paciente

colocad
o
imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o postulante foi preso preventivamente
em
2
3/
11
/202
1

pela

prática do crime previsto no

art.
121,
caput,
do Código Pena
l
nos autos da ação penal nº
0001849-59.2021.8.08.0038.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Constato que tal medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade in concreto do acusado e gravidade da conduta praticadas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...). 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelas instâncias ordinárias, ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente (...). 4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. [...] (STJ - HC 552.588/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Destarte, no tocante às alegações de ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal na decisão que decretou a prisão cautelar, constato que aquela pautou-se na necessidade de garantir a ordem pública, em virtude da gravidade in concreto do delito.

Convém ressaltar que o MM. Juiz de primeiro grau fundamentou a referida decisão, principalmente, na gravidade dos fatos narrados. Vejamos:

“
[...] Acerca do perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, isto é, o pressuposto do periculum libertatis, consigno que a morte da vítima cuja ação do representado em atingi-lo, com um golpe, utilizando-se de um capacete, teria dado causa, deve ser levada em conta. Extrai-se dos depoimentos testemunhais que no dia anterior ao delito, o representado já havia agredido a vítima, por conta de dívida de valor utilizado para a compra de drogas, e não obtendo seu intento em receber a quantia em dinheiro, culminou em nova agressão, que teria ocasionado a morte, demonstrando assim imprescindibilidade na adoção de medida mais enérgica e eficaz em face do representado, ou seja, a prisão preventiva é medida que se impõe para, restabelecimento da ordem pública.”

In casu, encontra-se suficientemente motivada a manutenção da cautelar, nos moldes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190033918, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2019, Data da Publicação no Diário: 21/10/2019)

Não somente, identifico através da decisão guerreada que a autoridade acoimada coatora decretou a medida extrema diante das provas de materialidade delitiva constante nos autos, não havendo que se falar, por ora, em ausência de justa causa na manutenção da medida aplicada em desfavor do requerente:

Há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, especialmente pelos seguintes documentos: 1) BU n" 45534485/2021; 2) certidão de óbito da vítima Rosinei Vieira de Jesus, 3) declarações prestadas por Josiel Ferreiro do Noscimento, Natielly Vieira Hipólito e Willian Silva Ribeiro perante a Autoridade Policial; 4) relatórios confeccionados pela Policia Civil, corroborando, portanto, o pressuposto do fumus commissi delicti.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

“
[...] 3. A aplicação da prisão preventiva, no caso em concreto, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade dos Agravantes pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 711.411/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe
15/02/2022
)

À mesma conclusão, chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que:

“
(
...
).
Destarte, evidente que a manutenção da prisão cautelar do coacto encontra-se devidamente fundamentada, em pleno atendimento ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, afigura-se evidente que o pedido formulado pelo ilustre impetrante em favor da paciente não deve prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. Por todo o exposto, opino pela DENEGAÇÃO da ordem pleiteada.
”

Por fim, r
essalto que
o fato de o suplicante ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

“
(...
).
8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe
21/02/2022
)”.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
.
ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.

2.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
4
. ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
frente a gravidade da conduta
e periculosidade do agente.
2.
Afastada a

ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar.
3.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

4
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.